Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728154-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: TOTALX ENGENHARIA ELETRONICA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO NUNES DA SILVA contra a decisão interlocutória de Id. 51062890, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n° 0716786-85.2019.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante, consistente no bloqueio de valores da ora agravada no montante de R$ 45.238,61. Em apertada síntese, o recorrente esclarece que adquiriu serviços de investimentos ofertados pela ora agravada, que garantiam retorno de 300% (trezentos por cento) do capital investido. Esclarece que realizou empréstimos consignados para realizar os aportes de valores que totalizaram mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na esperança de obter os rendimentos garantidos. Assegura, entretanto, que a recorrida não permitiu o resgate dos investimentos, nem mesmo do capital inicialmente aportado, razão porque ajuizou a demanda em trâmite na origem. Defende, como fundamento ao seu direito, que a conduta da recorrida contraria dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que ludibriou os consumidores com promessas de altos retornos ao capital investido, demonstrando, por meio de consultas à internet, uma diversidade de pessoas supostamente enganadas. Defende como necessária e imediata a penhora via sistema BacenJud do capital suficiente à compensação de seus prejuízos e, nesse sentido, a reforma da própria decisão recorrida que, neste ponto, indeferiu o pleito deduzido. Formula, portanto, pedido de concessão de tutela de urgência com sua confirmação por ocasião do julgamento de mérito. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal (Id. 13407244). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, em função do art. 1.015, inc. I, do vigente Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se de recurso contra decisão que indeferiu tutela de provisória de urgência, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. A concessão da medida liminar, entretanto, demanda, a teor do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a presença de elementos bastantes a comprovarem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, acaso não superados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. A controvérsia dos autos, segundo observo, diz respeito a descumprimento de suposta promessa de retorno financeiro do capital investido pelo ora agravante. Segundo relatado, a empresa agravada não teria garantido o retorno anunciado, equivalente a 300% (trezentos por cento) do capital, de modo que teria praticado propaganda enganosa. Ainda que, em princípio, se mostre possível a ofensa à norma consumerista, não há elementos bastantes a determinarem a constrição de valores pleiteada pelo agravante. Primeiro porque investimentos no mercado financeiro, por si só, estão sujeitos a riscos, cabendo ao investidor, antes de se arvorar nesta seara, adequadamente conhecê-los e, sobretudo, estar disposto a aceitá-los, mormente em situações como a informada nos autos, em que o retorno supostamente garantido em muito extrapola a maioria dos investimentos disponíveis no mercado financeiro. Evidentemente, retorno maiores pressupõe riscos maiores. Segundo, porque a controvérsia dos autos demanda análise mais criteriosa sobre as condições em que realizadas as tratativas entre as partes, sobretudo quanto à efetiva promessa de retorno garantido, tal como narrado na inicial, algo que evidentemente se afigura inviável neste momento processual. Daí se vê, portanto, que a probabilidade de provimento do recurso não se mostra, de plano, demonstrada. No aspecto da urgência, igualmente não noto maiores relevâncias na argumentação vertida na inicial, considerando que não foram trazidas ao caderno processual maiores provas de que a agravada esteja, de fato, dilapidando o patrimônio em detrimento dos consumidores supostamente lesados. Note-se que o encerramento das atividades empresariais noticiada pelo agravante acaba por inviabilizar a própria medida buscada nos autos, considerando que a pretensão objetiva penhorar valores de titularidade da recorrida e não de seus sócios. Assim, com o encerramento da personalidade jurídica não haveria contas de titularidade da pessoa jurídica passíveis de constrição via BacenJud, fato que tornaria inócua qualquer providência nesse sentido. Com tais fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora